Tribunal: TJDFT
Processo: 0704767-78.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Intime-se o embargado para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por JOANA ANTÔNIA RIBEIRO (id 17653732), com fulcro no art. 1.023, §2o, do CPC. Publique-se. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704767-78.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOANA ANTONIA RIBEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o embargado para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por JOANA ANTÔNIA RIBEIRO (id 17653732), com fulcro no art. 1.023, §2o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora